Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. JURÍDICA E AUTONOMIA DA VONTADE. VEDAÇÃO DE RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DÍVIDA PRETÉRITA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA INEXISTÊNCIA.
1. Não pode o banco, ainda que possua autorização para efetuar descontos na conta corrente da cliente, bloquear a totalidade do crédito de salário para pagamento de débitos vencidos e não pagos no prazo acordado, por representar abuso de direito, cabendo interferência judicial para o fim de estabelecer limites aos termos do contrato, de modo a obstar a prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
2. Não se aplica por analogia a limitação legal de descontos relativos a empréstimo consignado aos descontos relativos aos empréstimos livremente pactuados pelo cliente com autorização para desconto em conta corrente, ainda que destinada a recebimento de salários.
3. A vedação ao desconto em conta salário com autorização dada pelo cliente deve ser limitada aos débitos efetivados pela instituição bancária, com o intuito de amortizar dívidas em atraso, não havendo que se falar em limitação dos descontos realizados a tempo e modo acordados entre as partes, com a ciência e anuência do consumidor.
3. A instituição financeira não pode reter o salário do cliente com a finalidade de amortizar dívidas inadimplidas, devendo se utilizar dos meios legais para alcançar a satisfação do crédito perseguido.
4. Muito embora tenha o banco efetuado débito na conta corrente da autora considerado indevido, por se tratar de cobrança de dívidas pretéritas, não há que se falar em dano aos direitos de personalidade passível de indenização, porque a devedora confessa a inadimplência.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.